Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUBSISTENCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAS E MORAIS.
1. Comprovado que a parte autora aufere renda que gira ao redor de 5 (cinco) salários-mínimos mensais, o qual é o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestar assistência jurídica aos cidadãos, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
2. A prova documental e pericial produzida nos autos revelaram falha técnica na realização de procedimento cirúrgico, assim como conduta inadequada em proposta terapêutica alternativa no retorno pós-cirúrgico, cujas imperícias impuseram ao paciente buscar a correção da fratura de tornozelo na rede particular de saúde por meio da realização de nova cirurgia. Assim, os erros médicos cometidos pelos servidores do Distrito Federal causaram ao autor tanto danos materiais como morais, os quais devem ser indenizados nos termos do que prescreve § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
3. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.